Tribunal: TJSP
Processo: 1004728-70.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento de improcedência do pedido – Cabimento – Prazo quinquenal para o ajuizamento da execução – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Contagem do prazo que deve recomeçar a partir da data

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento de improcedência do pedido – Cabimento – Prazo quinquenal para o ajuizamento da execução – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Contagem do prazo que deve recomeçar a partir da data do ajuizamento da cautelar, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento – Inteligência dos artigos 132 do Código Civil e 224 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Ação proposta apenas aos 08 de outubro de 2019, após o exaurimento do prazo prescricional, ocorrido aos 27 de setembro do mesmo ano – Prescrição consumada – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004728-70.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante TEOTÔNIO
SILVA FILHO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004728-70.2019.8.26.0400 -Voto no
2

*
CADERNETA
DE
POUPANÇA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento de improcedência do pedido
Cabimento Prazo quinquenal para o ajuizamento da execução
Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e
do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça
Existência de cautelar de protesto interruptivo do lapso
prescricional Contagem do prazo que deve recomeçar a partir
da data do ajuizamento da cautelar, excluindo-se o dia do
começo e incluindo-se o do vencimento Inteligência dos
artigos 132 do Código Civil e 224 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil – Ação proposta apenas aos 08 de outubro de 2019, após
o exaurimento do prazo prescricional, ocorrido aos 27 de
setembro do mesmo ano Prescrição consumada Recurso
improvido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
improcedente pela r. sentença de fls.
265/269, com fundamento no inciso II, do
artigo 487, do Novo Código de Processo
Civil, cujo relatório se adota.
Apela o credor, objetivando
reformar o julgado, alegando que a
prescrição não restou caracterizada.
O recurso foi regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004728-70.2019.8.26.0400 -Voto no
3
processado.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Com relação à prescrição, a
Súmula
no
150
do
Supremo Tribunal
Federal prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004728-70.2019.8.26.0400 -Voto no
4
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública' .”. 1 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, o prazo prescricional restou
interrompido aos 26 de setembro de 2014,
através do ajuizamento da ação cautelar
de protesto n° 2014.01.1.148561-3, pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.
Com efeito, após a propositura
da ação de protesto interruptivo, o termo
1 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004728-70.2019.8.26.0400 -Voto no
5
inicial
da
recontagem
do
prazo
prescricional é a data do ajuizamento da
própria cautelar, excluindo-se do cômputo
a data do início do prazo e incluindo-se o
dia
do
seu
vencimento,
nos
precisos
termos do artigo 132 do Código Civil e do
artigo 224 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“Assim, das razões acima exaradas, o
termo inicial da recontagem do prazo prescricional
seria, em verdade, a data do ajuizamento da cautelar de
protesto, em 13/12/2004, de modo que a prescrição,
observado o prazo pela metade previsto no art. 9o do
Decreto n. 20.910/32, findaria em 13/6/2007. O
Tribunal de origem, ao declarar a prescrição, considerou prazo final posterior a este, em
18/7/2007, o que evidencia a prescrição da ação
ajuizada somente em 20/8/2007”.2
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO
INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE TAXA SELIC.
1. A contagem do prazo prescricional
deve considerar o sistema adotado pelo CPC: não se
conta o dia do início do seu curso e inclui-se o último.
Em consequência: a contagem do prazo quinquenal faz-
se por anos, contados do dia do início (considerando o
dia útil seguinte) e o dia do mês correspondente
do ano
em que se findar.
(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente
2 STJ. AREsp. no 882.919/SP. 2a Turma. Des. Rel. Humberto Martins. J. 07.10.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004728-70.2019.8.26.0400 -Voto no
6
provido para determinar, unicamente, que a taxa Selic
seja aplicada, a partir da citação inicial, a título de
correção monetária e juros”. 3
Dessa
forma,
o
prazo
quinquenal para a execução da r. sentença
prolatada
na
Ação
Civil
Pública
no
1998.01.1.016798-9 exauriu-se aos 27 de
setembro do ano de 2019, motivo pelo
qual a presente demanda encontra-se
prescrita, eis que foi ajuizada tão somente
aos 08 de outubro do mesmo ano.
Portanto, agiu com inteiro acerto o Magistrado ao extinguir a
execução, em razão da ocorrência da
prescrição.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
3 STJ. REsp. no 825.915/MS. 1a Turma. Des. Rel. José Delgado. J. 22.04.2008.